Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Determinação de cálculo sobre 25% dos rendimentos brutos, abatidos descontos legais (imposto de renda e contribuição previdenciária). Binômio necessidade-possibilidade. Aferição com base nos elementos constantes dos autos. Afirmada impossibilidade do alimentante de pagamento da prestação alimentar sem prejuízo da sua subsistência. Dilação probatória necessária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de oferta de alimentos que revisou os alimentos provisórios anteriormente arbitrados sobre o soldo, para fixá-los no mesmo percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, descontados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária oficial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, reduzir os alimentos provisórios fixados em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, diante da alegação de incapacidade financeira e de excesso nas despesas atribuídas ao alimentando.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo realizada, nessa fase, a partir de juízo de verossimilhança com base nos elementos iniciais dos autos.
4. A aferição definitiva da real capacidade contributiva do alimentante e da efetiva necessidade do alimentando demanda dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, a mera alegação de desequilíbrio financeiro para afastar a decisão de primeiro grau.
5. No caso concreto, o percentual fixado e a base de cálculo adotada mostram-se, em análise preliminar, razoáveis e proporcionais, considerando os elementos disponíveis e o dever legal de sustento decorrente do poder familiar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062891, 0725269-57.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025 e Acórdão 2022358, 0714747-68.2025.8.07.0000. Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025.